Tribunal: STF
Processo: HC 197124
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto, advogado, em benefício de Juliane Joice Bernardes de Souza, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 28.9.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 616.413, nestes termos:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JULIANE JOICE BERNARDES DE SOUZA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no julgamento do HC n. 0047900-60.2020.816.0000.
    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 14/7/2020 por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e art. 12 da Lei n. 12.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:
    AÇÃO DE – ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE HABEAS CORPUS DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REINCIDÊNCIA DA AGENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO – PRESTAÇÃO DE FIANÇA – CRIME INAFIANÇÁVEL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEMDENEGADA.
    A análise de questão relativa ao regime de cumprimento de pena a ser aplicado em caso de eventual condenação não encontra lugar de discussão na via célere da ação de habeas corpus. (...)
    Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela reincidência da agente.
    A medida extrema não constitui afronta a qualquer princípio constitucional, mormente quando a custódia provisória está devidamente justificada nos requisitos legais que lhe conferem validade e oportunidade.
    De acordo com o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, o crime de tráfico de drogas é inafiançável.
    Verificados os pressupostos e requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, a existência de condições pessoais favoráveis não impede a permanência da flagranteada no cárcere.
    Evidenciada a necessidade de afastamento da custodiada do convívio social, não se aplicam as medidas cautelares diversas da prisão.
    Ordem conhecida e denegada (fls. 392/393).
    No presente mandamus, alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Assevera que o decreto prisional está fundado exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
    Pondera que a prisão foi levada a efeito de forma ilegal e que foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente. Aponta suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere.
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Aponta que a “quantidade de droga supostamente encontrada com a paciente não justifica, por si só, o estabelecimento da medida gravosa, pois o E. STF, reiteradamente tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade (…).
    Como se vê, do édito prisional consta fundamentação idônea. Contudo, ao analisar as circunstâncias do caso, verifica-se que, embora o decreto prisional indique fundamento concreto, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva”.
    Observa ser possível a aplicação de medida cautelar diversa, que a paciente seria primária e que “a constrição de sua liberdade decorre de um decisum desprovido de fundamentação substancial, tendo em vista que a suposta quantidade de entorpecente é de pequena monta”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se, nos termos da fundamentação supra, seja concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ em favor da Paciente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que esta a ser submetida.
    No mérito, pede e espera o advogado impetrante que a ordem seja concedida em definitivo, confirmando- se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que estão submetidos à Paciente, para o fim de, anulada a decisão que decretou as suas prisões preventivas, restarem soltos para responderem a inidônea acusação lançada contra si em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Em 14.7.2020, a paciente foi presa em flagrante acusada “das práticas, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa), art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições de usos permitidos) e, ainda, do previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (posse de droga para consumo próprio)”.
    Consta destes autos que, “em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido 0002348-nos autos n. 08.2020.8.16.0086, foram encontrados em posse de 05 (cinco) celulares; 01 (um) caderno com anotações referentes ao envolvimento com facções criminosas; 01 (uma) arma de fogo Calibre 009,00; 12 (doze) munições intactas do mesmo calibre e, ainda, 0,016005 kg (dezesseis gramas e cinco miligramas) de maconha (auto de exibição e apreensão de mov. 1.6) , portanto, em estados flagranciais, conforme expõe o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal”.
    Ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo da Vara Criminal de Guaíra/PR assentou:
    “(...) é o caso de deferir as segregações cautelares das liberdades dos conduzidos.
    Como visto na decisão de mov. 21.1, há indícios suficientes de que as autorias recaem sobre os autuados ADAIR JOSE DA SILVA e JULIANE JOICE BERNARDES DE SOUZA, decorrentes de suas prisões em flagrante e, ainda, pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência (movs. 1.4 e 1.5).
    Além disso, as suas prisões em flagrante se deram em um contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 0002348-08.2020.8.16.0086 (em apenso), ante a suspeita da prática, por eles, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo, posse irregular de arma de fogo, receptação e outros crimes na residência nas quais residem.
    Na representação de mov. 1.1 daqueles autos, consta, em síntese, que a 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra recebeu informações do Comando do Batalhão de Fronteira de Guaíra (que averiguou denúncias e realizou diligências in loco) de que ADAIR JOSE DA SILVA estaria se dedicando à traficância, possivelmente operando com uso de arma de fogo e, ainda, ocultando objetos provenientes de furto e roubo em sua residência, isso tudo com o auxílio de sua companheira, JULIANE JOICE BERNARDES DE SOUZA, que seria sua comparsa na empreitada criminosa.
    Logo, os indícios iniciais, foram, em tese, corroborados quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos conduzidos.
    A prova da materialidade é evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de mov. 1.22; pelo auto de exibição e apreensão de mov. 1.6, na qual consta que foram 05 (cinco) celulares; 01 (um) caderno apreendidos na posse dos conduzidos com anotações referentes ao envolvimento com facções criminosas; 01 (uma) arma de fogo Calibre 009,00; 12 (doze) munições intactas do mesmo calibre e, ainda, 0,016005 kg (dezesseis gramas e cinco miligramas) de maconha, bem como pelo auto de exame provisória de eficiência e prestabilidade de arma de fogo de mov. 1.13, laudo de constatação provisória de mov. 1.12 e, ainda, pelas fotos de movs. 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20.
    Por sua vez, as somas das penas máximas cominadas aos delitos apurados estão além do patamar de 04 (quatro) anos de prisão, incidindo, portanto, o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    Logo, os elementos de prova existentes nos autos apontam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que deflagra a ocorrência do ‘fumus commissi delicti’.
    Há, também, a existência do ‘periculum libertatis’, consubstanciado na necessidade de segregações cautelares dos agentes para satisfazer a ordem pública, no escopo de se impedir novas infrações penais.
    (…) Isso porque, além das suas prisões em flagrante acusados das práticas de crimes graves, inclusive, com apreensão de caderno ‘com anotações e providências a serem tomadas por desvio de conduta de indivíduos faccionados em organização criminosa’ e ‘com informações sobre ‘sintonia geral’ de diversas cadeias, nomes, alcunhas, ‘disciplinas’ e cobranças de punição a presos de facção diversa como os ‘Bala na cara’ com atuação no estado do RS’, destacado pelo Parquet em seu parecer, denotando as suas periculosidades, ambos os conduzidos ostentam vastas fichas criminais, com condenações definitivas pelas práticas de crimes dolosos e das mesmas naturezas dos quais estão atualmente sendo investigados, além de responderem por outras ações penais.
    A propósito, destaco os registros criminais de ambos (antecedentes de movs. 12.1, 13.1 e 17), já esmiuçados nos autos de busca a apreensão n. 0002348-08.2020.8.16.0086 (em apenso):
    (…) JULIANE JOICE BERNARDES DE SOUZA
    1 – ação penal n. 0008161-10.2012.8.16.0017, que tramitou nesta 4ª Vara Criminal de Maringá, como incursos na sanções do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com trânsito em julgado em 20/08/2012;
    2 - ação penal n. 0009303-15.2013.8.16.0017, que tramitou nesta 3ª Vara Criminal de Maringá, como incursos na sanções do art. 33, caput, da Lei de Drogas, com data do fato em 01/05/2013 e com trânsito em julgado em 18/01/2016;
    (…) Como se não bastasse, eles traíram a confiança do Juízo, na medida em que cumprem penas, nos regimes aberto (JULIANE) e semiaberto harmonizado (ADAIR), nos autos de execuções penais ns. 0026007-40.2012.8.16.0017 e 0001435-97.2013.8.16.0077 (o primeiro em trâmite na Vara de Execução em Meio Aberto de Guaíra e o segundo na Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Guaíra), e tornaram a delinquir.
    No mais, os fatos são recentes e contemporâneos, praticados em 14.07.2020, a justificar a prisão (art. 312, § 2º, do CPP).
    Destaque-se, também, que no presente caso, não é possível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar, ante as circunstâncias judiciais que cercam o delito, conforme exposto acima, sendo que qualquer medida cautelar aplicada neste momento seria inócua (art. 282, § 6º, CPP – redação dada pela Lei n. 13.964/2019)”.
    Em 12.8.2020, foi reavaliada a situação prisional da paciente, sendo mantida a constrição cautelar da liberdade. Essa prisão cautelar foi confirmada nas instâncias antecedentes.
    6. Pelos documentos que instruem estes autos se tem que as decisões proferidas nas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas e motivada, na forma do direito vigente, a não substituição da prisão cautelar da paciente por medidas cautelares diversas. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, o que é juridicamente impossível em habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. De se enfatizar que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora